Tribunal: STF
Processo: ARE 1564535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DO DIREITO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/01/2012. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA N.º 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Itapetinga-BA, que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o apelante, no caso dos apelados terem sido aprovados no Curso de Formação, proceda com as respectivas nomeações e posse no cargo de Soldado da Polícia Militar (Id. 189629602 dos autos de origem).



    2. Em consonância com o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, as ações contra a Fazenda Pública, inclusive as que tratam de concurso público, devem ser interpostas até 05 (cinco) anos após o prazo homologatório do certame. Destarte, é a partir do encerramento do prazo de vigência do concurso que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação. Assim sendo, considerando que o próprio Estado afirma que o prazo de validade do certame se encerrou em junho de 2015, apenas a partir de então é que o prazo prescricional começou a ser contabilizado, finalizando-se em junho de 2020. Perlustrando os autos, observa-se que a exordial foi ajuizada em 06 de novembro de 2015, outrossim, não se verifica a ocorrência de prescrição.



    3. Passa-se ao exame do mérito. Verifica-se que os apelados foram classificados em 512º (LUCAS MONTEIRO NASCIMENTO - Id. 189629526 dos autos de origem) e 522º (GILMAR GOMES SANTOS - Id. 189629525 dos autos de origem) lugar no certame, para o Município de Vitória da Conquista, sendo que no Edital SAEB/1/2012 (Id 189629582, p.04 dos autos de origem) foram ofertadas 150 vagas para policiais militares masculinos. Outrossim, obtiveram a classificação fora do número de vagas.



    4. Em consonância com a tese fixada em repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 837311 (Tema n.º 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)”.



    5. Nesta senda, em conformidade com o precedente obrigatório acima colacionado, o direito dos apelados não exsurge apenas do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior. Faz-se mister que demonstrem, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.



    6. No entanto, os recorridos não lograram êxito em fazê-lo. Observa-se que indicaram o número de diversos Boletins Gerais Ostensivos (BGO’s) (Id. 189629573/189629576 dos autos de origem), sinalizando o suposto surgimento de vagas decorrentes de exonerações, desistências, desligamentos e reprovações. Juntaram também o Diário Oficial demonstrando que a última convocação do certame se deu na posição 429 (Id. 189629570 dos autos de origem).



    7. Não obstante, não evidenciaram, cabalmente, a preterição imotivada ou arbitrária do ente público, razão pela qual o provimento jurisdicional vergastado deve ser reformado.



    8. Por fim, tendo em vista a procedência recursal, inverto o ônus da sucumbência estabelecido pelo juízo de origem, fixando-o em 10% sobre o valor da causa, a ser pago pelas partes apeladas, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (Id. 189629581, p. 02 dos autos de origem).



    PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, I e XXXV; e 37, caput, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente